Tribunal: TJSP
Processo: 3006373-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Tutela de urgência – Decisão agravada que determinou o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento da paciente – Manutenção – Descumprimento injustificado da determinação judicial que se observa no caso concreto – Admissibilidade do bloqueio de verbas públicas, uma vez constatada a desídia da ré – Precedentes do STJ – Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Tutela de urgência – Decisão agravada que determinou o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento da paciente – Manutenção – Descumprimento injustificado da determinação judicial que se observa no caso concreto – Admissibilidade do bloqueio de verbas públicas, uma vez constatada a desídia da ré – Precedentes do STJ – Recurso não provido.